Tribunal: TJES
Processo: 5008678-15.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008678-15.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CARLOS PIRES
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SAO PAULO e outros (2)
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5008678-15.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
CARLOS PIRES

RECORRIDOS: COOPERATIVA MISTA JOCKEY CLUB DE SÃO PAULO,
M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUCOES FINANCEIRAS
, JORGE LUIZ GUARNIER CONTE

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – COMARCA DA CAPITAL – 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

DECISÃO/ VOTO

Sessão telepresencial - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por CARLOS PIRES em face de sentença (id 3857005) que julgou parcialmente procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

“ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta:

JULGO PROCEDENTE
o pedido para
DECLARAR NULAS
as demais cláusulas do contrato firmado entre as partes que preveem a retenção dos valores cobrados a título de cláusula penal para a hipótese de desistência do consorciado e que não estejam aqui discriminadas.

JULGO PROCEDENTE
o pedido de
DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO VALOR PAGO
pelo autor de R$37.306,25 (trinta e sete mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos) a ser suportada de forma solidária pelos requeridos, descontados deste a taxa relativa ao 01 mês de permanência do contrato. A quantia a ser restituída deverá ser corrigida monetariamente pela taxa SELIC (STJ, AgInt no REsp 1752361) desde a data de desembolso das parcelas e suportada de forma solidária por todos as requeridas.

JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais.

Por consequência, RESOLVO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I do CPC”

O recorrente, não conformado, pugnou pela reforma parcial da sentença, requerendo: a) a condenação dos recorridos a restituição imediata dos valores que foram pagos; b) a condenação dos recorridos ao pagamento de indenização por dano moral; c) que a correção monetária seja aplicada a partir do desembolso de cada parcela e que incidam juros legais a partir da citação.

Apenas o recorrido
M DE OLIVEIRA STINGHEL SOLUCOES FINANCEIRAS apresentou contrarrazões.

Em síntese, é o necessário. Passo, então, a decidir.

DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA DA RECORRENTE.

O recorrente juntou aos autos declaração de hipossuficiência, solicitando a concessão de gratuidade da justiça por estar impossibilitado de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento e de sua família.

Dessa forma, defiro a gratuidade da justiça, tendo em vista a presunção legal prevista no art. 99, §3º do CPC/2015, já que não existe nos autos qualquer fato que indique o contrário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DO MÉRITO

Primeiramente, observe-se que, ao contrário do que foi alegado pelo recorrente, o magistrado sentenciante acolheu o pedido de devolução imediata e integral da quantia que foi paga pelo mesmo aos recorridos, restando prejudicado este pedido específico do recurso inominado interposto. Veja-se o seguinte trecho da fundamentação da sentença:

“O contrato firmado entre as partes data de 24/01/2022, ou seja, posterior à Lei nº 11.795/08. Assim, não está submetido ao prazo fixado pela Corte Superior
, devendo a restituição ser feita de forma imediata
. [...]

Desta feita,
entendo por nula a referida cláusula que prevê sobre a devolução somente após findo o consórcio
, devendo a devolução da quantia que a parte autora efetuou, no importe de R$37.306,25 (trinta e sete mil trezentos e seis reais e vinte e cinco centavos), deve ser IMEDIATA.

No tocante ao pedido de indenização por danos morais, partilho do mesmo posicionamento posto na sentença recorrida,
in verbis
:

“[...] das narrativas autorais, não se comprova a ocorrência de qualquer evento que possa ser alçado ao patamar de dano moral, vez que não adveio qualquer fato que possa ser considerado ofensa aos direitos da personalidade do requerente.”

De fato,
não é qualquer situação de sofrimento, transtorno ou aborrecimento que ensejará a reparação por dano moral, mas somente aquelas situações suficientemente graves que afetam a dignidade humana em seus substratos materiais, quais sejam: a integridade psicofísica, a igualdade, a liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano estritamente extrapatrimonial.
[1]

Apesar de ilícita a conduta da recorrida, entendo que a situação vivenciada pelo recorrente não atinge os substratos materiais acima elencados, sendo somente devido a esse último a devolução imediata das quantias que foram pagas. Não se verifica,
in casu
, qualquer violação, ainda que indireta, a uma situação jurídica subjetiva extrapatrimonial.

Em relação a forma de atualização da quantia pecuniária que deverá ser devolvida ao recorrente, verifico que o juiz sentenciante adotou o entendimento exarado no Agravo Interno no Recurso Especial de n.º 1.752.361/MG, cuja data de julgamento (21/06/2021) é posterior ao entendimento apontado pelo recorrente. Veja-se a ementa da citada decisão:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TRANSPORTE COLETIVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. SÚMULA 54/STJ. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual (Súmula 54/STJ).

2. "A taxa dos juros moratórios a que se refere o art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais. Precedente da Corte Especial" (REsp n. 1.658.079/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 6/3/2018, DJe 13/3/2018).

3.
Nas condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002
(janeiro de 2003),
deve-se aplicar a Taxa Selic, que é composta de juros moratórios e de correção monetária, ficando vedada sua cumulação com qualquer outro índice de atualização monetária.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

Em razão, então, da taxa SELIC englobar, em seu cálculo, tanto os valores de juros de mora quanto o de correção monetária, entendo que tal taxa deverá ser aplicada apenas a partir da data da citação, em conformidade com o art. 405 do Código Civil de 2002. Em relação ao período existente entre a data do desembolso e a data da citação, deverá ser aplicado somente o índice de atualização monetária do site da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida, especificando, tão somente, que a incidência da Taxa Selic deve ser feita a partir da citação.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 e art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É
como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES

: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

[
1]
MORAIS, Maria Celina Bodin de.
Danos à pessoa humana
. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: Editora Processo, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)